Tribunal: TJPA
Processo: 0009763-92.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009763-92.2018.8.14.0401

APELANTE: JACINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRESSIVIDADE QUE ULTRAPASSA A RAZOABILIDADE PARA FINS DE EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL.
QUANTUM
MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para configuração da excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, é imperioso que o direito seja exercido dentro da razoabilidade, dentro do necessário à sua fruição. No caso em concreto, a violência com que o acusado agiu ultrapassa aquela necessária ao exercício do poder familiar, configurando, portanto, conduta típica, antijurídica e culpável, passível de responsabilização criminal.

2. Dosimetria realizada em desacordo com o princípio da individualização da pena e proporcionalidade da pena, haja vista que a motivação da contravenção penal não foi ciúme, mas sim a suposta intenção pedagógica da conduta. Ausente qualquer valoração negativa de circunstâncias judiciais, a pena-base há de ser reduzida ao mínimo legal. Recurso provido para readequação da pena definitiva a 15 (quinze) dias de prisão simples, mantida a substituição por pena de limitação de final de semana para não incidir em
reformatio in pejus
. Dou provimento ao recurso.

3. Concessão dos benefícios da justiça gratuita ao acusado diante da configuração da condição de hipossuficiente, a qual não impede a condenação em custas processuais, permitindo tão somente a suspensão de sua exigibilidade.

4. A legislação processual penal autoriza que o magistrado, mediante requerimento expresso do
dominis litis,
fixe o valor mínimo para fins de indenização. Valor de meio salário mínimo vigente à época da sentença que se mostra proporcional e adequada à conduta perpetrada pelo acusado.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias seis de junho a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JACINTO SILVA
em face de sentença condenatória proferida pela 2ª vara do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém/PA, em 17.02.2020 (Num. 8209854 - Pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0009763-92.2018.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), a qual lhe condenou à pena de prisão simples de 30 (trinta) dias, substituída pela pena restritiva de direitos de limitação de final de semana, além de fixar o valor mínimo de meio salário mínimo para fins de indenização, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais contra sua filha, a vítima Ana Paula Silva da Silva.

Em suas razões recursais (Num. 8209855 - Pág. 1 e Num. 8209855 - Pág. 8 a Num. 8209857 - Pág. 3), o apelante impugna somente o mérito da sentença, pleiteando (1) a absolvição pela atipicidade da conduta, pois teria agido sob o manto da legitimante do exercício regular de um direito; (2) a reforma da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal; (3) a improcedência do pleito de fixação do valor mínimo para fins de indenização; (4) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões sob o Num. 8209857 - Pág. 5, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 18.10.2021 (Num. 8209860 - Pág. 1).

O órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total improvimento do recurso, consoante parecer de Num. 8546862 - Pág. 1.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

Narra a denúncia que no dia 11.06.2016, às 14:30 horas, o acusado agrediu fisicamente sua filha, a vítima Ana Paula Silva da Silva, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade. Segundo a peça acusatória, o acusado desferiu um soco na boca da vítima após conflito entre esta e sua atual esposa. Isso porque a vítima relatou à madrasta que o irmão, filho desta, havia ofendido sua mãe. A madrasta, então, contou a situação ao acusado que chamou a filha para tomar satisfações, momento em que a agrediu fisicamente.

A denúncia foi recebida em 11.06.2018 (Num. 8209845 - Pág. 1/2).

Resposta à acusação sob o Num. 8209846 - Pág. 1/3.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 25.09.2019 (Num. 8209848 - Pág. 1/4), foram ouvidos a vítima, sua mãe, na condição de informante e ainda o acusado, em interrogatório. A vítima confirmou os termos da denúncia, assim como a informante (Num.
8209849 e Num. 8209850
). O acusado confessou ter desferido um tapa no rosto da vítima (Num.
8209851
), alegando que o fez porque esta o desrespeitou, o que não comprovou.

Foi juntado aos autos o laudo pericial de Num. 8209848 - Pág. 6/7, confirmando a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, bem como a causa desta por ação contundente.

Apresentados memoriais pelas partes (Num. 8209852 - Pág. 1/3 e Num. 8209852 - Pág. 5 e Num. 8209853 - Pág. 3), o feito foi sentenciado, sendo proferida sentença condenatória em 17.02.2020 (
Num. 8209854 - Pág. 1/3
), imputando ao acusado a pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, com substituição por pena restritiva de direito de limitação de final de semana, além da fixação do mínimo de meio salário mínimo ao tempo da sentença a título de indenização, ante o pedido expresso do MP.

Irresignada, a defesa interpôs o recurso ora analisado.

(1)

Da atipicidade da conduta e do poder familiar

A defesa alega, em sua peça recursal, a atipicidade da conduta do acusado, que de fato agrediu a vítima, porém no exercício regular de seu direito. Afirma que a lesão decorreu do intento educador do acusado e não de dolo em lesionar a vítima, motivo porque deveria ele ser absolvido por ter atuado sob o manto de excludente de ilicitude, consistente no exercício regular do poder familiar.

Sobre o tema, dispõe o art. 23 do CP/40, que diz:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em estado de necessidade;
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - em legítima defesa;
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Excesso punível
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Grifei)

De fato, sabe-se que crime, no Direito Penal pátrio e à luz da teoria tripartida, é fato típico, antijurídico e culpável. No caso em tela, a tipicidade da conduta não é objeto de impugnação, haja vista que desde o começo da persecução penal o acusado confessa ter lesionado a vítima, ao desferir-lhe um tapa em seu rosto, por esta ter lhe desrespeitado. A controvérsia recai sobre a antijuridicidade da conduta, que consiste no “atuar contrário ao Direito”. Na violação do ordenamento jurídico como um todo, sem que este mesmo lhe confira eventual justificativa para a conduta, de modo que a tipicidade da conduta configura mero indício de antijuridicidade, o qual há de ser confirmado à luz do caso concreto.

Quanto à descriminante do exercício regular de um direito, diz a doutrina de Rogério Greco:

Tal como ocorre com o estrito cumprimento do dever legal, sua definição ficou a cargo da doutrina, sendo que seus elementos podem ser extraídos da expressão exercício regular de direito. Esse direito pode surgir de situações expressas nas regulamentações legais em sentido amplo ou até mesmo dos costumes, ou, na precisa lição de Paulo José da Costa Junior, “o conceito de direito, empregado pelo inciso III do art. 23, compreende todos os tipos de direito subjetivo, pertençam eles a este ou àquele ramo do ordenamento jurídico – de direito penal, de outro ramo do direito público ou privado – podendo ainda tratar-se de norma codificada ou consuetudinária. (2017, p. 100)

Rogério Sanchez, por sua vez, elenca como requisitos para aplicação da excludente a “
proporcionalidade, a indispensabilidade e o conhecimento do agente que atua concretizando o seu direito previsto em lei”
(2019, p. 317).

Pois bem. No caso em tela, o direito supostamente exercido quando da lesão corporal causada à vítima seria o decorrente do poder familiar. Quanto a este, tem-se sua amplitude disciplinada pelo direito civil, por meio do código civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

I - dirigir-lhes a criação e a educação;
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

[...]

Quanto à forma de exercício do poder familiar em relação à criança e ao adolescente, tem-se também a disciplina do ECA, que determina em seu art. 18-A:

Art. 18-A.
A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais,
pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em:
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

a) sofrimento físico; ou
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

b) lesão
;
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que:
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

a) humilhe; ou
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

b) ameace gravemente; ou
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

c) ridicularize.
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

(Grifei)

Em suma, é dever dos pais (mãe e pai) educarem seus filhos menores, isso é certo. Todavia, a forma como tal educação será realizada não pode justificar abusos. É essa a evidente preocupação da legislação protetiva do ECA, evidenciada pelo art. 18-A, acima transcrito. Todas as vedações do dispositivo legal hão de ser interpretadas à luz da proporcionalidade e razoabilidade, ficando a cargo da análise casuística a configuração ou não de excesso.

Obviamente não se está aqui cerceando a discricionariedade de um pai no processo educativo de um filho, porém é necessário que tal dever-direito seja exercido amparado pela legalidade. Existe grande diferença entre uma reprimenda física que busque efetivamente educar e a reprimenda física decorrente de desgosto ou contrariedade. Digo que uma é norteada por um fim pedagógico, enquanto a outra visa tão somente um efeito retributivo. Pagar o mal com o mal. Retribuir um desrespeito com o emprego de força física e aviltante.

A lei mesma confere o parâmetro para aferição da legalidade da medida, ao exigir para configuração da excludente de ilicitude a ausência de excessos por parte do agressor. No caso específico dos autos, consta sob o
Num. 8209848 - Pág. 6/7
, laudo pericial atestando a efetiva ofensa à integridade física da vítima, por ação contundente. A vítima e sua mãe, em depoimentos, foram uníssonas em informar a gravidade da lesão, uma vez que seu lábio foi lesionado, ficando inchado e ferido na porção interior e exterior da boca (
Num.
8209849
e
Num. 8209850
)
.

Ou seja, o ato transbordou a mera finalidade educativa, passando a configurar conduta lesiva à integridade corporal da vítima, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, do gênero feminino. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona em afastar a incidência da excludente do exercício regular de um direito quando manifesta a desproporcionalidade da medida, senão vejamos:

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MAUS TRATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, se a conduta da acusada de atingir a filha menor com um soco no rosto revela violência e extrapola os limites do poder familiar. Incabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 136 do CP, se os autos revelam que a apelante agrediu a filha sem qualquer denotação quanto a castigo imoderado visando à correção ou disciplina. A lesão corporal produzida pela acusada na filha menor, com a qual nem sequer convivia no mesmo lar, não configura violência doméstica, em face da ausência de motivação de gênero. Operada a desclassificação da conduta para o crime do art. 129, caput, do CP, imperiosa a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo à apelante (art. 89 da Lei nº 9.099/1995). Apelação provida em parte. (TJ-DF 20160210000620 DF 0000061-24.2016.8.07.0002, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2019 . Pág.: 70-83)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PODER FAMILIAR. INTENCÃO DE CORRIGIR E REPREENDER. 1) A conduta de um pai em desferir violentos socos no rosto, na cabeça e no pescoço da filha, acompanhado de histórico de outros abusos, não se encontra abarcada pela alegação de exercício do direito de correção decorrente do poder familiar, configurando dolo de lesionar. 2) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00320996920178030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 31/03/2020, Tribunal)

Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da ausência de dolo na conduta. Argumento de que o acusado atuou com nítido intuito de corrigir a educação de sua filha, e não de lhe causar lesões. Pleitos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 152 da LEP e afastamento da suspensão condicional da pena, já que mais prejudicial ao acusado do que o cumprimento da reprimenda imposta. Desacolhimento. A lesão efetivamente causada na vítima demonstra a desproporcionalidade da conduta de quem, em tese, teria apenas o intuito de corrigi-la para educá-la. Nítido que houve excesso por parte do acusado, que não se encontrava no exercício regular de um direito. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do artigo 44, inciso I do Código Penal e súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, editada posteriormente à modificação do artigo 152, parágrafo único da LEP. Exclusão do benefício da suspensão condicional da pena que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções. Precedentes. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - APR: 00157843720178260320 SP 0015784-37.2017.8.26.0320, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 31/08/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2020)

Ademais, embora o acusado busque justificar sua conduta diante do suposto desrespeito de sua filha, ora vítima, não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar como a adolescente lhe ofendeu. Disse que a avó da menina estava presente no local e presenciou tudo, porém sequer a arrolou como testemunha, motivo porque entendo que não há provas de que houvesse justificativa para desferimento do soco no rosto de sua filha, adolescente.

Dessa feita, não configurado o exercício regular de direito, entendo que a conduta se mostrou típica, antijurídica e culpável, decidindo acertadamente o juízo de origem ao condenar o apelante às penas do art. 21 da LCP, pois provada a autoria e materialidade infracional. Recurso desprovido.

(2)

Da readequação da dosimetria penal

Quanto ao pedido de readequação da pena, o apelante alega que o juízo
a quo
fixou a pena base muito além do mínimo legal, sem que tenha havido a necessária justificativa para tanto, pois não haveria qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu. Requer, portanto, a redução da pena ao mínimo de 15 (quinze) dias de prisão simples, mínimo legal previsto no art. 21 da LCP.

Pois bem. No que diz respeito à dosimetria da pena, assim consignou o julgador em sentença:

Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime foram por ciúmes. As circunstâncias são comuns ao tipo da contravenção. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu.

Em face dessas circunstâncias,
fixo a pena-base pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito doméstico, em 30 (trinta) dias de priso simples.

Na segunda fase da dosimetria
verifico constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, Aline “f” do CPB (ter sido a infraço penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua ento namorada), pelo que aumento a pena em 15 (quinze) dias de priso simples.

Entretanto, diante da circunstância atenuante da confisso espontânea, requerida pela Defesa, com base no art. 65, III,
d,
do CPB, reduzo a pena em 15 (quinze) dias.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como no estando
presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno-a definitiva e final em
30 (trinta) dias de priso simples
.

Como se observa, na fixação da pena base, o julgador valorou negativamente uma única circunstância judicial, relativa aos motivos da contravenção penal, a qual teria sido cometida por ciúmes. Tal ponderação fez o juízo fixar a pena base em 30 (trinta) dias, quando o mínimo legal prevê a pena mínima de 15 (quinze) dias.

Ocorre que, após a análise minuciosa dos autos, não se vislumbra qualquer elemento fático a justificar a consideração do juízo, de que a contravenção foi motivada por ciúme. Em verdade, a motivação da contravenção penal parece ter sido a educação da vítima, que supostamente desacatou o pai durante discussão acalorada. Muito embora tal motivação, por si só, não elida a natureza ilícita da conduta, haja vista que ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, ela não justifica a agravação da pena-base, pois, em tese, não expressou maior reprovabilidade.

Sendo assim, entendo que assiste razão ao apelante, no que diz respeito à necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, que é de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Quanto à pena provisória, diante da compensação da atenuante da confissão espontânea e da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP/40, relativa ao ilícito penal cometido no contexto da violência doméstica contra a filha, mantenho a pena no patamar de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Ausentes circunstâncias majorantes e minorantes, fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Em que pese o não preenchimento total dos requisitos do art. 44 do CP/40 (uma vez que embora haja a valoração favorável ou ao menos neutra das circunstâncias judiciais e seja o acusado réu primário, a contravenção penal de vias de fato é infração cometida mediante violência contra a pessoa, de modo que o inciso I do referido dispositivo legal não foi atendido), mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em respeito à máxima da vedação à
reformatio in pejus.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso apenas para redução da pena a 15 (quinze) dias de prisão simples, substituída pela pena de limitação de final de semana, prevista no art. 43, inciso III do CP/40.

(3)

Da concessão dos benefícios da justiça gratuita

Em sua peça recursal, o apelante requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais. A questão não comporta maiores digressões.

Tal pedido já fora veiculado pelo acusado em sede de resposta escrita à acusação, sob o Num. 8209846 - Pág. 1/3, sendo reiterada agora, pela via recursal.

Ocorre que, em relação ao pleito, o juízo de origem manteve-se silente, condenando o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais, em que pese a alegação de hipossuficiência para arcar com tais ônus sem o prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, havendo nos autos indícios de que o mesmo de fato é hipossuficiente, notadamente diante do fato de estar assistido pela defensoria pública.

Sendo assim, concedo os benefícios da justiça gratuita ao acusado, suspendendo a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, ora aplicado por analogia.

(4)

Da improcedência ou redução do
quantum
indenizatório

No que diz respeito ao pleito de improcedência do pedido de fixação do
quantum
indenizatório, o apelante alega que laborou em erro o julgador, ao arbitrar como valor mínimo o de meio salário vigente ao tempo da sentença. Propõe, inclusive, a fixação do valor mínimo em R$ 50,00 (cinquenta reais), por se mostrar mais condizente com a hipossuficiência econômica do acusado.

Em relação ao capítulo impugnado, disse o órgão julgador:

Ademais, diante do pedido expresso pelo
Parquet
em sua peça inicial, tendo em vista que o réu foi o causador de leso corporal na vítima e, considerando a jurisprudência do STJ que admite a possibilidade de condenaço de valor mínimo de indenizaço a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher, ocorrido no contexto doméstico e familiar,
FIXO INDENIZAÇO MÍNIMA POR DANOS MORAIS QUE O RÉU DEVE PAGAR À VÍTIMA, O MONTANTE EQUIVALENTE À METADE DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.

Em denúncia de Num. 8209844 - Pág. 2/4, o
parquet
expressamente requereu a fixação do
valor mínimo da indenização devida
em decorrência da contravenção penal sofrida pela vítima. Já os arts. 63 e 64 do CPP assim dispõem:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do
inciso iv do caput

do art. 387 deste Código
sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença condenatória penal, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização do dano sofrido pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causa, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o pedido foi formulado pelo Ministério Público ainda em sede de denúncia, tendo o acusado todas as oportunidades processuais de se defender e manifestar resistência ao pedido.

Quanto ao
quantum
arbitrado, entendo que se mostra sim proporcional ao dano sofrido pela vítima, com a agressão física perpetrada por seu pai, ao lesionar seus lábios com um soco diante de discussão entre os dois, ainda que ele se apresente como hipossuficiente econômico nos autos. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório em montante irrisório, de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Ademais, ressalto que a condição de beneficiário da gratuidade de justiça não afasta do acusado o dever de reparar o dano causado à vítima, haja a ausência de previsão no rol do art. 98, §1º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para readequar a dosimetria penal, com decote da valoração negativa dos motivos da contravenção penal e, assim, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, mantendo a sentença nos seus demais termos, consoante fundamentação supra. Concedo ainda ao acusado os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aplicado por analogia.

É como voto.

Belém, 15 de junhoi de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022